Tribunal: TJSP
Processo: 1009345-22.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - COPEIRA – PROBLEMAS PSÍQUICOS DECORRENTES DE ASSALTO NO BANCO ONDE TRABALHAVA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls. 1
Registro: 2021.0000000083
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009345-22.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante KEISE
CRISTINA LEITE, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 4 de janeiro de 2021.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls. 2
Processo no 1009345-22.2018.8.26.0590
Apelante: KEISE CRISTINA LEITE
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
Comarca: SÃO VICENTE 6a VARA CÍVEL
Voto no 28.271 – J.V.
ACIDENTE DO TRABALHO - COPEIRA
PROBLEMAS
PSÍQUICOS DECORRENTES DE ASSALTO NO BANCO
ONDE TRABALHAVA - LAUDO MÉDICO PERICIAL
CONCLUSIVO
-
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA BENEFÍCIO INDEVIDO.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela obreira alegando
padecer de problemas psíquicos contraídos no exercício de suas atividades
profissionais como copeira. Afirma que esta moléstia reduz sua capacidade
para o trabalho e conduz ao direito à percepção de benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 166/169).
Irresignada, apela a obreira alegando que está incapacitada em
decorrência dos problemas psíquicos oriundos do assalto sofrido. Afirma que
tem realizado "bicos", como constou do laudo pericial, porque está há mais de
um ano sem salário e sem benefício. Assevera, ainda, que manifestou ao perito
desejo por voltar ao trabalho desde que fosse dispensada da empregadora
atual, justamente em razão da existência de incapacidade de voltar ao mesmo
local de trabalho. Assim, requer que a sentença seja reformada, a fim de que
seja concedido auxílio-doença acidentário de junho a agosto de 2018 e auxílio-
acidente a contar de setembro de 2018 (fls. 174/178).
O recurso não foi respondido (fl. 184 certidão).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls. 3
É o relatório.
Narra a autora, na inicial, que, em decorrência de assalto sofrido
pela agência bancária em que trabalhava como copeira, durante o qual
permaneceu como refém (sofrendo ameaças), passou a sofrer de transtornos
psíquicos, resultando sequelas que reduzem sua capacidade laborativa.
Realizada perícia médica (fls. 153/158), o expert, valendo-se dos
exames físicos e complementares, constatou que a obreira “está sem
medicação psiquiátrica desde agosto de 2018. Quer voltar a trabalhar, está
fazendo “Bicos”. Quer ser demitida pela empresa que a contratou, ou seja,
sente-se capaz de alguma atividade laborativa. Diz: Já Passou, Dr.”.
Quanto ao nexo causal, anotou: “Há nexo causal. Sua integridade
psíquica esteve prejudicada por longo período após viver a situação de refém.
CAT e Boletim de Ocorrência mostram coerência com a narrativa da
Pericianda. Há laudos psiquiátricos revelando correlação. Ter a vida em
risco extremo é potencialmente forte para produzir alterações psíquicas
significativas”.
A conclusão final do jurisperito foi de que a autora realmente
passou por problemas psíquicos relacionados ao evento narrado na inicial,
durante seu trabalho. Porém, na atualidade, sua capacidade de trabalho estava
recuperada integralmente.
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não vieram aos autos
argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fls. 4
periciais.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda e essa decisão merece ser mantida.
Isso porque restou firmemente demonstrado que a autora não se
ressente de nenhum dano incapacitante de origem ocupacional na atualidade.
Desta forma, não há que se falar em amparo infortunístico diante da
inexistência de incapacidade laborativa atual.
O desejo de retornar ao trabalho já demonstra que o trauma
psíquico realmente está superado (segundo os relatórios de seus médicos, no
começo sentia medo até mesmo de sair de casa). A vontade de ser dispensada
pela empregadora não se confunde com suposta dificuldade de retorno ao
labor. E o que se indeniza não é a preferência trabalhista da obreira, de estar
empregada nesta ou naquela empresa, mas sim a efetiva incapacidade de
realizar seu mister habitual.
Em suma, para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível a existência de incapacidade laborativa e de nexo causal
ocupacional, o que não foi não constatado pela perícia, inviabilizando, assim, a
concessão do amparo infortunístico.
Portanto, era mesmo o caso de julgar a ação improcedente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator